Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-88.2017.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MAICLEIDSON LOPES BORGES - CPF: 712.905.161-20 (RECORRENTE), ALCIMARE VILLAS BOAS DO NASCIMENTO - CPF: 014.798.231-63 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SERVIDOR AFASTADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL COM O CÔMPUTO DO LAPSO TEMPORAL DO AFASTAMENTO.

INEXISTÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta e. Turma recursal em razão do julgamento do IRDC 85560/2016, no qual o e. Tribunal de justiça estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao juizado especial da fazenda pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Admissão do agravo de instrumento em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública limitada às hipóteses de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência.

3.

Trata-se de Agravo de Instrumento interporto por Maicleidson Lopes Borges e Alcimare Villas Boas do Nascimento, em face da decisão que nos autos da Ação Declaratória de Direito, proposto em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar pleiteada na qual os Recorrentes pretendiam obter a progressão funcional na carreira da classe A para classe B.

4.

Sustentam que apesar do afastamento provisório de suas funções, por força de ordem judicial e sem prejuízo dos vencimentos, preenchem todos os requisitos necessários para progressão na carreira, assim, pugnam pela anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido de progressão funcional em razão do afastamento judicial.

5.

O servidor afastado não faz jus a progressão na carreira, pois para tanto é necessário que o interstício exigido ocorra em exercício efetivo na carreira.

6.

É certo que para que o servidor seja contemplado com a progressão de carreira, deve preencher entre outros requisitos, o interstício mínimo exigido pela legislação atinente para primeiramente adquirir a estabilidade decorrente do estágio probatório, e em seguida postularem a progressão funcional.

7.

Portanto, o servidor afastado de suas funções, por força de decisão judicial, proferida em ação civil pública e ação penal, por prática crime e de ato de improbidade, não se encontra em efetivo exercício, o que obsta a sua progressão.

8.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interporto por Maicleidson Lopes Borges e Alcimare Villas Boas do Nascimento, em face da decisão que nos autos da Ação Declaratória de Direito, proposto em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar pleiteada na qual os Recorrentes pretendiam obter a progressão funcional na carreira da classe A para classe B.

Sustentam que apesar do afastamento provisório de suas funções, por força de ordem judicial e sem prejuízo dos vencimentos, preenchem todos os requisitos necessários para progressão na carreira.

Dizem que o afastamento de suas funções por força de decisão judicial não impede a progressão na carreira, sobretudo porque continuam recebendo mensalmente sua remuneração, o que significa que estão sendo asseguradas todas as vantagens do cargo.

Requer, por fim, o provimento do recurso para que seja determinada a sua progressão na Carreira de Agente Penitenciário, da Classe “A” para a “B”.

A liminar com efeito suspensivo restou
indeferida
por meio da decisão proferida no
ID no 374164.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta Egrégia Turma Recursal declinou da sua intervenção nos autos.

Por fim, ressalto que o presente recurso foi recebido, por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que o Relator, monocraticamente, reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico no entendimento firmado no julgamento do IRDR no 85560/2016, e declarou a incompetência do egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o presente Agravo de Instrumento, e, por conseguinte, determinou a sua remessa à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020